Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTINUIDADE DO IMPETRANTE NO PERCURSO EDUCACIONAL (ATUALMENTE NO 1o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL). INVIABILIDADE DE RETROCESSO PARA O JARDIM II. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído a Secretária de Educação do Distrito Federal, consistente na decisão administrativa de transferência do impetrante, matriculado no 1o ano do ensino fundamental, para a educação infantil (Jardim II), em razão de não ter alcançado a idade mínima exigida pela legislação para acesso ao ensino fundamental (seis anos).
2. Fatos relevantes: (i) o impetrante foi regularmente matriculado na educação infantil em 2023, quando ainda não teria completado a idade mínima exigida para essa fase (4 anos), sendo que seguiu matriculado na etapa seguinte (Jardim II), em 2024.; (ii) em 2025, teria sido regularmente matriculado no 1o ano do ensino fundamental, em prosseguimento com os estudos, e continuou a frequentar a escola até 22 de abril de 2025, quando foi determinado o “retorno” do aluno à Educação Infantil, para “correção idade/série do estudante”; (iii) por ocasião da determinação de transferência, a professora regente relatou o “desenvolvimento regular do aluno”, nos quarenta e sete dias letivos transcorridos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ilegal (ou não) o ato praticado pela autoridade ora reputada coatora, consistente na determinação de transferência (“retrocesso”) do impetrante, matriculado no 1o ano do ensino fundamental, para a educação infantil (Jardim II), em razão de não ter alcançado a idade mínima exigida pela legislação para acesso ao ensino fundamental (seis anos), sendo que ele teria sido regularmente matriculado na educação infantil em 2023 e teria cursado regularmente as etapas sucessivas.
III. Razões de decidir
4. O Distrito Federal detém interesse jurídico no presente mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao seu Secretário de Estado de Educação, tendo em vista que se trata de autoridade cujo órgão compõe a estrutura administrativa do ente federativo. Admitido como litisconsorte passivo.
5. A Secretária de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo, como autoridade coatora em mandado de segurança que vise à manutenção do estudante no 1o ano do ensino fundamental, pois é a autoridade máxima responsável pela prática de atos administrativos relacionados à aplicação dos critérios etários fixados em atos normativos (Lei no. 12.016/2009, artigo 6o, § 3o). Rejeitada a preliminar.
6. A "transferência" (retrocesso) do impetrante para nível de ensino já cursado (Jardim II), além de aparentemente ir de encontro à razoabilidade (inicial incúria da própria administração pública em não ter evitado a matrícula "prematura" do aluno desde a educação infantil) e à proporcionalidade (o aluno concretamente experimentaria abalos psicológicos em razão do retrocesso do nível de ensino e do seu afastamento aos demais colegas de turma do 1o ano fundamental que muito provavelmente estariam juntos desde a educação infantil), afronta o direito constitucional de acesso a nível mais elevado de ensino (CF, art. 208, inc. IV).
7. Resulta satisfatoriamente configurado o vindicado direito líquido e certo da impetrante à concessão da segurança (confirmada a liminar), uma vez que ele (iminência de completar seis anos de idade) está matriculado na rede pública de ensino desde 2023 e deve ter garantido o direito de continuidade dos estudos, sem interrupção e/ou retrocesso.
IV. Dispositivo
8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Concedida a segurança.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. LXIX e LXX e art. 208, inc. IV; Lei n.o 12.016/2009; ECA, art. 54, incs. I e IV; Lei n.o 9.394/1996; Resolução n.o 06/2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC n.o 17 e ADPF n.o 292; TJDFT, acórdão 1260307, Rel. Des Hector Valverde, Primeira Câmara Cível, DJe 09.07.2020); acórdão 1407829, Rel. Des. Cruz Macedo, Primeira Câmara Cível, DJe 28.03.2022; TJDFT, acórdão 798330, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Conselho Especial, DJe 03.07.2014); acórdão 1190747, Re. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Câmara Cível, DJe 09.08.2019); acórdão 987937, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, Primeira Turma Cível, DJe: 31.1o.2017.